Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0741024-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual afirmou que o prazo para a inscrição no ENCCEJA/2025 já está encerrado e que a triagem é realizada pela administração penitenciária (processo de execução SEEU n. 0411835-63.2024.8.07.0015). A Defesa Técnica, nas razões recursais (ID 76574860, p. 104-118), alegou que os presos têm direito constitucional e legal à educação e à ressocialização, invocou o artigo 205 da Constituição Federal e os artigos 17 e 126 da Lei de Execução Penal. Afirmou que há justificativa para a reabertura do prazo, pois a perda do prazo não se deu por negligência do reeducando, mas por falhas de logística da unidade prisional, frisou que o STJ e o CNJ têm admitido a flexibilização de prazos em casos análogos, privilegiando o direito à educação e à remição da penal, citou a Resolução n. 391/2021. Argumentou que o pedido é viável, uma vez que o exame somente será realizado em outubro/2025. Alegou que o fato do apenado já possui ensino médico completo não obsta a realização do exame a consequente remição da pena, em caso de aprovação Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para evitar o perecimento do direito. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, deferindo o pedido de reabertura do prazo para inscrição no ENCCEJA/2025 e determinando-se à administração penitenciária que adote as medidas necessárias para viabilizar a inscrição e a participação do reeducando. É o relatório. Decido. Admissibilidade A teoria geral do processo apontada como requisitos recursais intrínsecos: o cabimento do recurso, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; bem como são apontados como requisitos recursais extrínsecos: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. O cabimento, por sua vez, depende da existência de dois fatos: a) recorribilidade, ou seja, a previsão legal do recurso – fundada no princípio da taxatividade, segundo o qual é necessário que haja expressa definição legal de cada recurso; e b) adequação, ou seja, que o recurso utilizado seja aquele previsto em lei para aquela espécie de decisão. O artigo 66 da Lei de Execução Penal prevê serem da competência do Juízo da Execução Penal atos de natureza jurisdicional (incisos I a V), mas também atos de natureza eminentemente administrativas (incisos VI a X). O artigo 197, que prevê o cabimento do agravo em execução, por sua vez, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial, assim, a jurisprudência delimita a sua abrangência apenas às decisões de caráter jurisdicional, ou seja, exclui as decisões do juízo de execução com caráter administrativo. Esta egrégia Corte adota do entendimento de inadequação do recurso de agravo de execução contra decisão o juízo de execução penal no exercício de atividade administrativa. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTS. 194, 195 E 197 DA LEI No 7.210/84. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juiz da execução penal cumula competências classificadas como de natureza estritamente jurisdicional (tais como aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 66 da Lei de Execução Penal) e atribuições de natureza administrativa (como aquelas contidas incisos VI a X artigo 66 da Lei de Execução Penal). 2. O artigo 197 da Lei de Execução Penal, que prevê o cabimento do agravo em execução, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial. Os artigos 194 e 195 do mesmo título da mesma Lei fazem expressa referência de que regulam o procedimento judicial no âmbito da execução penal. 3. A interpretação sistemática dos dispositivos previstos na Lei de Execução Penal enseja a conclusão de que o agravo em execução se limita as decisões com natureza jurisdicional, não sendo a via recursal adequada para a impugnação das decisões emanadas do Juiz da Vara de Execução Penal de cunho administrativo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1367574, 0716745-13.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 10/09/2021). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ATÍPICA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A SER ATACADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível interpor agravo em execução penal contra ato proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no exercício de atividade administrativa atípica, especialmente se não há qualquer decisão judicial a ser atacada.2. Recurso não conhecido. (Acórdão n.950672, 20160020144258RAG, Relator: JESUINO APARECIDORISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 87/96) RECURSO DE AGRAVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃ0 ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível ao Ministério Público atuar no processo executivo dos sentenciados, bem como em qualquer incidente da execução. 2. Possuindo a decisão hostilizada conteúdo meramente administrativo, de interesse inteiramente particular, sem carga decisória em procedimento executivo, inviável o manejo de agravo na execução penal, seja pela inadequação da via eleita ou pela falta de interesse recursal do Ministério Público. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.945849, 20160020102690RAG, Relator: SANDOVAL GOMESDE OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016,Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 257/267). Na hipótese, tem-se que, em 7-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu a seguinte decisão, objeto do presente recurso: “O prazo para a inscrição no exame já foi superado, valendo destacar que a triagem para a realização do exame é feita pela própria administração penitenciária”. Inviável, portanto, o conhecimento do presente recurso, na medida em que não preenche o pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, em seu vetor adequação, pois a decisão impugnada não é de cunho jurisdicional, mas administrativo. Ademais, a via eleita não se mostra adequada ao pedido formulado, uma vez que não compete à autoridade indicada como coatora, qual seja: autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, determinar a reabertura das inscrições do exame ENCCEJA/2025 para a inscrição de determinado detento, ainda que, eventualmente, a perda o prazo tenha se dado por falha da instituição penitenciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator